Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-98.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000635-98.2022.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DERIVAN FERNANDES DE CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO CONFERIDO À PALAVRA DA VÍTIMA, MORMENTE SE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DOLO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Derivan Fernandes de Carvalho contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, Maria Eliana Sousa Oliveira. O Recorrente alegou atipicidade da conduta, embriaguez e reconciliação posterior do casal, além de pleitear revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as ameaças proferidas pelo réu, mesmo sob efeito de álcool, são penalmente típicas; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a prolação de palavras capazes de gerar fundado temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva realização do mal ou a posterior reconciliação do casal. 4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, tampouco descaracteriza o dolo, especialmente quando agrava o comportamento do agente. 5. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pelo auto de prisão em flagrante, apresenta-se firme, coerente e harmônica, assumindo especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. 6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando a culpabilidade e os motivos do crime como desfavoráveis, além de corretamente aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, compatível com a incidência da Lei Maria da Penha. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de ameaça consuma-se com a simples prolação de palavras capazes de gerar fundado temor na vítima, sendo irrelevante sua posterior reconciliação com o agressor. 2. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal nem descaracteriza o dolo. 3. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 4. A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a incidência da Lei Maria da Penha. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 17, 28, II, 44, I, 61, II, “f” e 147; Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000635-98.2022.8.05.0213, da comarca de Ribeira do Pombal, nos quais figuram como Apelante DERIVAN FERNANDES DE CARVALHO, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .